Tribunal: TJDFT
Processo: 0726716-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA. ABRANGÊNCIA. SOMENTE PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). VERBA PARTILHÁVEL.

1. Na constância da união estável, há presunção de que os bens foram adquiridos com esforço comum, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.

2. Mesmo que o imóvel tenha sido adquirido antes da existência da união estável, o pagamento das prestações ajustadas se deu no curso da relação, presumindo-se que ambos os conviventes passaram a suportar, em partes iguais, a dívida contraída do financiamento.

3. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é o de que os proventos do trabalho recebidos, por um ou outro cônjuge, na vigência do casamento, compõem o patrimônio comum do casal, a ser partilhado na separação, tendo em vista a formação de sociedade de fato, configurada pelo esforço comum dos cônjuges, independentemente de ser financeira a contribuição de um dos consortes e do outro não.

4. Os valores do FGTS auferidos durante a constância da união estável devem ser reconhecidos para fins de meação.

5. O legislador autorizou o arbitramento da verba honorária mediante apreciação equitativa, com o fim de evitar valores exorbitantes ou irrisórios que, em muitas das vezes, não refletem a complexidade da demanda, observando-se sempre os parâmetros firmados nos incisos do § 2o do art. 85, § 2o do CPC.

6. Recursos não providos.